Tribunal: STF
Processo: AP 2331
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal instaurada em face de ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, CPF nº 050.223.091-65, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.871/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2023), na qual a Procuradoria-Geral da República imputa a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    O acusado foi preso preventivamente em 24/1/2023, e a prisão foi mantida por decisões proferidas em 18/7/2023, 5/11/2023, 15/12/2023 e 4/4/2024 (eDocs. 48, 81, 86 e 139).



    Encerrada a instrução e intimadas as partes para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências, apenas a Procuradoria-Geral da República requereu diligências (petição STF º 26.507/2024), por mim deferidas em 15/3/2024 (eDoc. 129).



    Em 1º/4/2024, a Polícia Federal encaminhou aos autos a documentação requerida pela Procuradoria-Geral da República (art. 402 do Código de Processo Penal).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva do réu Antônio Cláudio Alves Ferreira, pelo não oferecimento de acordo de não persecução penal, pela ausência de diligências a serem requeridas pelo Ministério Público Federal e pela restituição dos bens apreendidos, mediante termo nos autos, conforme sugerido pela autoridade policial“ (eDoc. 141).



    Por fim, requer “que a defesa seja especificamente intimada para requerer diligências cuja necessidade se tenha originado de fatos ou circunstâncias apuradas na instrução”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA foi denunciado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. Segundo narra a denúncia, o réu integra o núcleo de executores materiais dos delitos, que, atuando de forma armada, destruiu e concorreu para a destruição das sedes dos 3 Poderes da República, inclusive bens especialmente protegidos por ato administrativo, fazendo-o com grave ameaça e violência à pessoa, além do emprego de substância inflamável. Além disso, consta da inicial acusatória que o denunciado é o responsável por danificar um relógio histórico, trazido ao Brasil por D. João VI em 1808.



    Conforme relatado, o denunciado foi preso preventivamente em 24/1/2023, e a prisão foi mantida por decisões proferidas em 18/7/2023, 5/11/2023, 15/12/2023 e 4/4/2024.



    Em 4/4/2024, proferi decisão com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantendo a prisão de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA (eDoc. 139).



    Sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral da República, em 5/4/2024, opinando pela manutenção da prisão preventiva do investigado (eDoc. 141).



    Nesse ponto, resta prejudicado o pedido de manutenção da prisão, em razão da recente decisão por fim proferida.



    Em relação ao não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), assim manifestou-se a Procuradoria-Geral da República:



    “A instrumentalização da justiça criminal negociada mediante acordo de não persecução penal só se autoriza a partir do exercício da discricionariedade mitigada do titular privativo da ação penal pública, e quando se trate de medida necessária e suficiente para reprovação do crime praticado, sem violência ou grave ameaça, a que se comine pena mínima inferior a quatro anos, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Na espécie, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, imputados na inicial acusatória ao réu, têm como elementares típicas a violência e a grave ameaça, e agregam o concurso material da pena correspondente aos atos violentos, de sorte a erguer óbice intransponível ao oferecimento do acordo de não persecução penal. E, ainda que fosse possível, os registros criminais anteriores por tráfico de drogas e receptação indicam não ser suficiente a solução alternativa ao prosseguimento da iniciativa persecutória.”



    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade na propositura da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 34 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”. 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal. 



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. 



    Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo pelo PLENÁRIO DESSA SUPREMA CORTE (PET 9456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021). 



    Foi exatamente o ocorrido no presente caso. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que: 



    “Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.



    Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021).” 



    Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), estes último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/01/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



     I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; 



    e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    No caso dos autos, os crimes imputados ao denunciado estão previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, assim redigidos: 



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.



    Abolição violenta do Estado Democrático de Direito



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.



    Golpe de Estado



    Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência.



    Dano



    Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    Dano qualificado



    Parágrafo único - Se o crime é cometido:



    I - com violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;



     III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;



    IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.



    Lei n. 9.605/1998



    Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:



    I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;



    II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:



    Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.



    Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.



    Observa-se que são imputados ao acusado a prática de e 5 (cinco) crimes, em concurso de pessoas (art. 29, caput) e material (art. 69, caput, do CP), cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela, logo de início, a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do acordo de não persecução penal (ANPP). 



    Na hipótese, não há qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do acordo de não persecução penal.



    Quanto ao pedido para que a defesa seja intimada para requerer diligências nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, ressalte-se que, as partes já foram intimadas, para apresentarem o requerimento de diligências de circunstâncias ou fatos apurados na audiência de instrução (eDoc. 115), não tendo sido apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.



    Além disso, em 8/1/2024, as partes foram intimadas, para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Por fim, em relação à restituição dos bens apreendidos (Termos de Apreensões nº 272564/2023, nº 287717/2023 e nº 288074/2023), a Polícia Federal representação pela devolução ao investigado (eDoc. 136).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República: 



    “Quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido (VW/Gol MI, placa KDC8H62), a autoridade policial, no relatório conclusivo, representou pela devolução dos dois celulares, de uma caderneta, um boné azul com a escrita “Bolsonaro 2022”, e do referido automóvel, apreendidos nos endereços do réu. Afirmou o ilustre Delegado de Polícia Federal que o ano de fabricação do veículo apreendido (1997), o precário estado de conservação e o seu reduzido valor de mercado não viabilizam “a alienação antecipada, frente aos custos inerentes aos procedimentos dos leilões judiciais”.



    A restituição das coisas apreendidas, em decorrência de medidas decretadas no curso das diligências persecutórias, só é autorizada quando não mais interessarem ao processo, não se trate de instrumento ou proveito dos crimes atribuídos ao réu, nem se mostre capaz de ressarcir os danos causados às vítimas do delito, conforme estabelecem os arts. 118 a 122 do Código de Processo Penal.



    Na hipótese, as razões apresentadas pela autoridade policial revelam o reduzido proveito da apreensão dos bens do réu para ressarcir os danos causados e os ônus representados pela utilização do galpão onde está armazenado, pelos riscos de as tentativas de alienação fracassarem e pelos custos que essas iniciativas representam para o Erário. Nesse contexto, o pedido de restituição merece prosperar.”



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, em virtude do encerramento das investigações, conforme consignado pela autoridade policial.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO os requerimentos formulados pela Procuradoria-Geral da República em relação à manutenção da prisão preventiva e à intimação das partes para requerimento de diligências.. 



    Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DETERMINO a restituição do bens apreendidos em posse de ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, CPF nº 050.223.091-65.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo. 



    Comunique-se a autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente